Tribunal: CARF
Processo: 10073.901518/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901518/2017-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.046 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PER
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.044, de 19 de
agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10073.901519/2017-63, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER)
no 14113.39420.130814.1.2.04-0575 e Declaração de Compensação (Dcomp).
DESPACHO DECISÓRIO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda (DRF Volta
Redonda) proferiu o Despacho Decisório, número de rastreamento 127609107, datado de
02/11/2017, pelo qual indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP no 14113.39420.130814.1.2.04-0575 - Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901518/2017-19
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida, a interessada, irresignada, apresentou
sua Manifestação de Inconformidade, expondo, em síntese, o seguinte:
I – Tempestividade
1) Afirma ser tempestiva a Manifestação de Inconformidade;
II – Dos Fatos e o Evidente Pagamento em Duplicidade
2) Informa que o Governo Federal instituiu, por meio da Lei no 11.941/09, o
Programa de Recuperação Fiscal denominado REFIS IV, ao qual a manifestante fez opção por
aderir aos benefícios trazidos por este programa de parcelamento especial na quitação de débitos
seus perante a Fazenda Nacional;
3) Narra que, com o objetivo de adimplir com as suas obrigações tributárias,
aproveitando-se das disposições do REFIS IV, a interessada optou pela inclusão parcial dos
débitos (Doc. 04) e, observando a primeira fase do cronograma, em conformidade com o
disposto na Portaria PGFN/RFB no 3/2010, procedeu ao preenchimento do Anexo III (Doc. 05),
a fim de indicar os débitos não previdenciários e não inscritos em dívida ativa no programa de
parcelamento especial;
4) Ressalta que, devido ao fato de estar submetida ao acompanhamento
econômico-tributário diferenciado e especial no ano-calendário 2011, o prazo fatal para a
consolidação dos débitos no REFIS IV encerrava em 30/06/2011;
5) Afirma que, a fim de cumprir as determinações previstas pelo inc. I do art. 1o
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011, a contestadora procedeu à consulta dos débitos
“parceláveis” e verificou que os Processos Administrativos de Cobrança no 10073.901204/2009-
14,
10073.901249/2009-81,
10073.901250/2009-13,
10073.901251/2009-50,
10073.901252/2009-02, e 10073.901253/2009-49 não constavam do sistema da RFB para fins de
simulação das informações necessárias para a consolidação. Em consequência, em 31/03/2011,
ou seja, três meses antes do prazo final para a consolidação, a manifestante protocolou petições
(Doc. 07) nos autos dos referidos processos administrativos, objetivando a devida inclusão destes
no sistema da RFB, para que constassem como débitos “parceláveis”;
6) Informa que, em junho de 2011, ao consultar os débitos “parceláveis” no
sistema da RFB, a contestadora verificou que o erro não havia sido sanado, pois os citados
processos continuavam a não constar do sistema, razão pela qual alega ter ficado impossibilitada
de incluir tais débitos na consolidação do REFIS IV;
7) De acordo com a interessada, enquanto aguardava a resposta da RFB a respeito
da inclusão dos referidos débitos no REFIS IV, e com receio de eventual exclusão do programa
de parcelamento especial pela falta de pagamento, a contestadora optou por realizar o pagamento
das parcelas de cada mês em dois DARFs distintos, sendo um referente aos valores efetivamente
consolidados no programa de parcelamento especial (Doc. 08) e o outro para os débitos que
aguardavam a consolidação manual pela RFB (Doc. 09), o que resultou no pagamento de um
total de 12 (doze) DARFs sob o código de receita no 1279, para a quitação das seis parcelas do
REFIS IV, para as competências de junho de 2011 a novembro de 2011, sendo o pagamento total
do montante de R$ 17.424.036,97;
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

8) Alega que, apesar das inúmeras tentativas da manifestante de incluir tais
débitos no REFIS IV, inclusive realizando o pagamento espontâneo dos débitos não
consolidados por erro no sistema da RFB, a Fazenda Nacional optou por prosseguir com a
inscrição em Dívida Ativa da União – DAU dos processos administrativos e, ato contínuo, com o
ajuizamento do executivo fiscal dos débitos que já haviam sido quitados pela interessada. Em
consequência, para poder exercer o seu direito de defesa e para não ficar impedida de emitir a
sua certidão de regularidade fiscal, a manifestante realizou o depósito do montante integral nos
autos da execução fiscal, certa de que a RFB reconheceria a quitação dos débitos não
consolidados no REFIS IV;
9) Informa que, na pendência da decisão administrativa, foi editada a Lei no
12.865/2013, quando a contestadora preferiu não mais aguardar a manifestação da RFB para,
então, incluir novamente os débitos anteriormente não consolidados no REFIS IV na reabertura
do programa de parcelamento especial. Sendo assim, foi convertida em renda da União parte do
depósito judicial na quitação dos débitos com os benefícios da reabertura do REFIS IV, e o saldo
remanescente foi levantado pela manifestante, de tal modo que restou cristalino o direito de
crédito desta em relação as seis parcelas de junho de 2011 a novembro de 2011, referentes aos
valores anteriormente não consolidados;
10) De acordo com a interessada, em resumo, uma vez que não houve o
reconhecimento do pagamento sobre os débitos não consolidados no REFIS IV, a contestadora
procedeu ao depósito judicial dos referidos valores, com vistas a garantir a renovação da
validade da certidão de regularidade e, posteriormente, parte do depósito foi convertido em renda
da União na quitação dos débitos com os benefícios da reabertura do REFIS IV e o saldo
remanescente foi levantado pela manifestante;
11) Argumenta que é indubitável que as seis parcelas pagas do REFIS IV sobre os
débitos não consolidados sequer foram utilizadas. Assim sendo, seguindo a orientação da PGFN
nos autos dos embargos de execução (Doc. 10), que se encontram em consonância com a
determinação do art. 5o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2010, a manifestante realizou, em
agosto de 2014, seis pedidos de restituição, objetivando recuperar os valores pagos
indevidamente de junho de 2011 a novembro de 2011, relativos aos débitos não consolidados no
REFIS IV;
12) Segundo a contestadora, dos seis pedidos de restituição realizados por esta, a
RFB deferiu três destes e indeferiu três pedidos, sendo certo que a presente Manifestação de
Inconformidade diz respeito ao débito objeto do pedido de restituição sob o no
14113.39420.130814.1.2.04-0575, oriundo do pagamento indevido no valor de R$ 1.471.627,81;
III – Do Direito à Repetição do Indébito – Realocação dos Débitos
13) Comenta, novamente, o pagamento dos doze DARFs sob código de receita no
1279, para a quitação das seis parcelas do REFIS IV, para as competências de junho de 2011 a
novembro de 2011, o que resultou no pagamento total do montante de R$ 17.424.036,97, apesar
de o valor consolidado do débito no programa de parcelamento especial ter sido de R$
7.159.468,31. Apresenta Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente – Art. 1o - Demais Débitos no Âmbito da RFB;
14) Apresenta planilha que contém os pagamentos realizados pela interessada no
decorrer do período de junho de 2011 a novembro de 2011, sob o código de receita no 1279. Dos
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

valores mencionados, dos débitos não consolidados no REFIS IV pela RFB, foram deferidos os
pedidos de restituição dos valores das competências de setembro a novembro de 2011, ao passo
que foram negadas as repetições de indébito relativas às competências de junho de 2011 a agosto
de 2011, dos valores constantes da coluna de débitos “não consolidado”;

15) Argumenta que a situação ora apresentada decorreu dos sucessivos erros do
sistema da RFB: primeiro, ao não incluir os débitos na consolidação dos débitos do REFIS IV; e,
depois, no reconhecimento dos pagamentos efetuados pela interessada;
16) Informa que, de acordo com o anexo “Demonstrativo de Pagamentos” (Doc.
12), foram imputados na amortização do REFIS IV os pagamentos realizados em junho/2011,
julho/2011 e agosto/2011, ignorando todos os pagamentos das competências de setembro a
novembro de 2011;

17) Segundo a manifestante, a RFB equivocadamente alocou parte do pagamento
das prestações, referentes aos débitos não consolidados, como se fossem pagamentos
relacionados aos valores consolidados. Por esta razão, a RFB indeferiu os pedidos de restituição
dos valores pagos indevidamente de junho a agosto de 2011, eis que imputados no pagamento do
REFIS IV, para aderir tão somente às repetições dos três DARFs de setembro a novembro de
2011, de tal modo que os outros três DARFs, de setembro a novembro de 2011, acabaram por
não ser utilizados na quitação de nenhum outro débito, quando em verdade deveriam ter entrado
na amortização do parcelamento especial;
18) Requer a manifestante que sejam realocados no sistema da RFB os DARFs
dos meses de setembro a novembro de 2011 para que a liquidação do REFIS IV considere os
pagamentos realizados de junho de 2011 a novembro de 2011, de tal forma que seja possibilitada
a restituição da impugnante dos valores pagos de junho de 2011 a agosto de 2011;
IV – Do Pedido
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

19) Requer a manifestante que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para: (i) realocar no sistema da RFB os DARFs pagos sobre os meses de
setembro a novembro de 2011, de tal modo que constem da quitação do REFIS IV (Lei no
11.941/09), posto que efetivamente pagos para a liquidação do parcelamento especial e; (ii)
proceder à restituição do presente indébito;
Em 10 de julho de 2012, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Resende assim se pronunciou nos autos do Processo Judicial no 2011.51.09.00505-0 (fls. 147 a
151):
20) Alega que a executada se ampara em premissas equivocadas, pois os débitos
encaminhados para inscrição em DAU e que deram origem à presente execução fiscal nunca
foram escolhidos pela executada para compor o parcelamento previsto no art. 1o da Lei no
11.941/09 perante a RFB. O “parcelamento dos débitos das inscrições”, assim nomeado pela
executada, representa mera criação unilateral de vontade que não vincula a União;
21) Afirma que a realidade incontroversa envolve duas modalidades de
parcelamento da Lei no 11.941/09, ambas com fulcro no art. 1o da Lei, para débitos perante a
RFB e a PGFN. Quanto a estas, já houve a liquidação, conforme documentação em anexo, onde
também se apontam individualmente quais débitos compunham os parcelamentos,
demonstrando-se claramente a ausência dos débitos das inscrições nessas consolidações. De
acordo com a Fazenda Nacional, o parcelamento fantasioso criado pela própria executada não
pode ser levado em consideração, sob pena de violação ao princípio da legalidade, pois não
atendeu aos requisitos legais impostos;
22) Argumenta que somente a falta de conhecimento pode explicar a alegação de
que não houve impugnação ao pagamento dos débitos em execução. Na impugnação dos
embargos, enfatizou-se claramente que a União não reconheceu os débitos em questão como
parcelados. Disso, decorre, por consequência lógica, discordância com qualquer recolhimento e
forma de liquidação dos débitos das inscrições com os benefícios da Lei no 11.941/09;
23) Passa a destacar os fundamentos pelos quais os débitos em execução não
foram parcelados;
24) Informa que, por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 2010, foram
convocados todos os optantes do parcelamento da Lei no 11.941/09, que se manifestaram pela
não inclusão da totalidade de seus débitos, a comparecerem nas unidades da PGFN e da RFB de
seu domicílio tributário e relacionar, em formulário, os débitos que seriam parcelados. Vale
enfatizar, nesse ponto, que a apresentação do formulário constitui confissão irrevogável e
irretratável dos débitos indicados. Esse é o caso da executada, que optou pela não inclusão de
todos os débitos no parcelamento e, segundo a Portaria, entregou o Anexo onde não constavam
os débitos, à época sob administração da RFB e, hoje, inscritos em DAU, já em fase de execução
fiscal. Tal medida permitiu a delimitação do núcleo jurídico do parcelamento e, por conseguinte,
viabilizou caminho seguro para o prosseguimento da cobrança;
25) Continua informando que, com a edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
2, de 3 de fevereiro de 2011, os sujeitos passivos são instados a prestarem informações
necessárias à consolidação por meio do sítio da PGFN e RFB, o que envolve novamente a
indicação de débitos;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

26) Argumenta que a questão contra a qual se insurge a executada é a vinculação
entre essa nova indicação de débitos feita pela Internet e a manifestação pretérita realizada na
ocasião da entrega do formulário em papel – “o anexo”. Afirma a Fazenda Nacional que a
vinculação se impõe;
27) Informa que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 2010, constitui
confissão irretratável, de modo que não é possível reconhecer a possibilidade de arrependimento,
conforme se extrai do conteúdo do art. 214 do Código Civil de 2002. Com efeito, após
16/08/2010, segundo estipulado na referida Portaria, precluiria a oportunidade para a inclusão de
novos débitos no parcelamento da Lei no 11.941/09. Não houve revogação tácita ou expressa do
enunciado que conferiu caráter irretratável à manifestação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
11, de 2010. Verifica-se, ao contrário, a ratificação dos termos da manifestação pretérita do
sujeito passivo, conforme preconizam os §§ 2o e 3o do art. 9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
2, de 2011. Jamais houve reabertura de prazo para nova inclusão de débitos;
28) De acordo com a Fazenda Nacional, no período previsto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 11, de 2010, os créditos tributários estavam em discussão na esfera administrativa
e o contribuinte poderia tê-los incluído no Anexo, bastando desistir de recursos administrativos e
renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos e as ações judiciais. Ocorre que ele jamais desistiu e nem renunciou;
29) Alega que a executada faz diversas argumentações somente para desviar a
atenção do seguinte fato: ela poderia, se quisesse, ter incluído todos os débitos em execução no
anexo em formulário de papel já mencionado, sendo suficiente desistir dos recursos e renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos administrativos, o que
nunca fez em nenhum dos prazos firmados. Entende a Fazenda Nacional que, de fato, a
executada pretende um tratamento diferenciado dos outros contribuintes para não seguir os
prazos de indicação dos débitos e nem ter que confessar irrevogável e irretratavelmente todos os
débitos em discussão;
30) Informa que, quanto aos DARFs recolhidos, nenhum deles foi imputado nas
inscrições, pois foram recolhidos com código de receita de parcelamento. Assim, cabe à
executada pleitear a restituição ou a compensação desses valores perante a RFB, já que os
débitos executados encontram-se garantidos por depósito. Outra opção seria pedir REDARFs
junto a RFB, adequando os DARFs às inscrições que escolher. Após esse procedimento e
imputação de pagamento, o depósito judicial poderia ser liberado no montante correspondente ao
valor abatido das inscrições. Afinal, não pode a União incluir pagamentos nas inscrições sem
qualquer DARF correspondente, já que ficariam livres para nova utilização ou restituição pela
executada;
31) Afirma a Fazenda Nacional que é ônus da executada retificar os DARFs, de
modo a possibilitar a imputação dos débitos segundo a retificação por ela pedida;
32) Finaliza suas argumentações frisando que a situação ora analisada foi
originada por atitude unilateral da parte contrária, que resolveu realizar recolhimentos para grupo
de débitos que não foi oficialmente incluído em parcelamento;
Em 06 de janeiro de 2013, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Resende assim se pronunciou nos autos do Processo Judicial no 2011.51.09.00505-0 (fls. 152 a
153):
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

33) Afirma que os débitos encaminhados para inscrição em DAU e que deram
origem a presente execução fiscal nunca foram escolhidos pela executada para compor o
parcelamento previsto no art. 1o da Lei no 11.941/09 perante a RFB. O “parcelamento dos débitos
das inscrições”, assim nomeado pela executada, representa mera criação unilateral de vontade,
que não vincula a União;
34) Informa que, quanto aos DARFs recolhidos, nenhum deles foi imputado nas
inscrições, pois foram recolhidos com código de receita de parcelamento;
35) De acordo com a Fazenda Nacional, cabe à executada pleitear a restituição ou
a compensação desses valores perante a RFB, já que os débitos executados encontram-se
garantidos por depósito. Outra opção seria pedir REDARFs junto a RFB, adequando os DARFs
às inscrições que escolher. Após esse procedimento e imputação de pagamento, o depósito
judicial poderia ser liberado no montante correspondente ao valor abatido das inscrições. Afinal,
não pode a União incluir pagamentos nas inscrições sem qualquer DARF correspondente, os
quais ficariam livres para nova utilização ou restituição pela executada;
36) Afirma a Fazenda Nacional que é ônus da executada retificar os DARFs, de
modo a possibilitar a imputação dos débitos segundo a retificação por ela pedida;
37) Finaliza suas argumentações frisando que a situação ora analisada foi
originada por atitude unilateral da parte contrária, que resolveu realizar recolhimentos para grupo
de débitos que não foi oficialmente incluído em parcelamento.
Em 25 de janeiro de 2018, a manifestante apresentou petição (fls. 184 a 186), que
contém, em síntese, o seguinte teor:
38) Requer a reunião dos processos administrativos a seguir relacionados, em
razão da conexão existente entre os seus objetos, para que sejam julgados em conjunto por
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, pelas razões que aponta:

39) Entende que a decisão não homologatória da autoridade fiscal merece ser
reformada posto que, conforme claramente comprovado na defesa administrativa, tendo em vista
a ausência de consolidação dos débitos no REFIS da Lei no 11.941/09, sobre os quais a
contestadora havia procedido ao recolhimento das prestações, posteriormente os referidos
débitos foram incluídos no REFIS da Lei no 12.865/2013, sendo certo que os pagamentos
anteriormente realizados não foram utilizados para a sua quitação;
40) Requer a interessada a reunião dos processos administrativos, para que sejam
as três Manifestações de Inconformidade apreciadas em conjunto por DRJ, em razão da conexão
existente entre os seus respectivos objetos, por tratarem da mesma matéria, em prestígio à
celeridade processual e de modo a evitar decisões conflitantes entre si.
Ação Judicial
O Mandado de Segurança no 5000052-49.2019.4.03.6102 (fls. 215 a 220), que
contém pedido de liminar, objetiva provimento jurisdicional que determine a apreciação das
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

Manifestações de Inconformidade apresentadas nos autos dos Processos Administrativos Fiscais
no 10073.901.517/2017-74, 10073.901.518/2017-19, e 10073.901.519/2017-63.
41) Eis o inteiro teor da Decisão proferida no citado MS, pelo Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz Federal da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária em Rezende/RJ, a saber:
(...)
Decido.
De acordo com o inciso III, do artigo 7.o, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de
medida liminar está condicionada à coexistência de dois pressupostos: a relevância do
fundamento invocado pelo impetrante (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, se mantido o ato impugnado (periculum in mora).
Ressalto, inicialmente, que o objeto do presente feito não se confunde com o
acolhimento dos argumentos consignados nas manifestações de inconformidade. O que se busca,
efetivamente, é a concessão de ordem que induza a autoridade impetrada a suprimir sua omissão,
apreciando as razões apresentadas pelo contribuinte na esfera administrativa.
Da análise dos autos, verifico que: as manifestações de inconformidade atinentes
aos processos administrativos n. 10073.901.517/2017-74, 10073.901.518/2017-19 e n.
10073.901.519/2017-63 foram protocolizadas em 15.12.2017 (Id 13472956, p. 42; Id 13472961,
p. 42 e Id 13472963, p. 48); nos dias 3 e 4.1.2018, as referidas manifestações foram
encaminhadas à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (Id
13471442); e que não há, nos autos, de qualquer notícia de conclusão da questão a ser decidida
administrativamente.
É de se ponderar que a possibilidade de análise e revisão interna dos atos
administrativos não pode conduzir a abusos e desrespeito de direitos. Desta forma, mostra-se
injustificável a demora na conclusão do procedimento administrativo, o que sugere a omissão da
autoridade impetrada.
Com efeito, a Emenda Constitucional n. 45/2004 erigiu à categoria de direito
fundamental a razoável duração do processo, acrescentando, ao artigo 5.o, da Constituição, o
inciso LXXVIII, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
O princípio constitucional da eficiência também assegura a razoável duração do
processo, não podendo a autoridade impetrada postergar, indefinidamente, a conclusão do
procedimento administrativo.
Anoto, nesta oportunidade, que o procedimento administrativo tributário está
regulamentado no Decreto n. 70.235/1972. No entanto, não havia norma legal relativa à fixação
de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
Essa questão foi solucionada com o advento da Lei n. 11.457/2007, publicada em
19.3.2007, que trouxe previsão específica:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
No caso dos autos, portanto, resta evidenciada a demora na análise da questão
apresentada no âmbito administrativo, o que caracteriza a ilegalidade, por omissão, da autoridade
pública, a ferir direito líquido e certo da impetrante. Ademais, o contribuinte não pode ser
penalizado por eventuais entraves administrativos, porquanto a lei confere à Administração
prazo razoável para o julgamento dos processos administrativos.
Posto isso, defiro a liminar para determinar que o Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, SP, analise as manifestações de inconformidade
apresentadas
nos
autos
dos
processos
administrativos
n.
10073.901.517/2017-74,
10073.901.518/2017-19 e n. 10073.901.519/2017-63.
Notifique-se a autoridade impetrada, dando-lhe ciência da presente decisão e
solicitando-lhe as informações, no prazo legal. Nos termos do artigo 7.o, inciso II, da Lei n.
12.016/2009, intime-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal para exarar seu parecer sobre a
impetração.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou não dar provimento à
Manifestação de Inconformidade, para indeferir o pedido de restituição. Sustentou a decisão da
DRJ a afirmação de que:
- O § 6o do art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29 de abril de
2010 determinava que o sujeito passivo deveria comparecer à unidade da
PGFN ou da RFB de seu domicílio tributário, de 01 a 30 de junho de
2010, para indicar, pormenorizadamente, os débitos a serem incluídos no
parcelamento, conforme formulários constantes nos Anexos I e II a
aquela Portaria, caso o parcelamento se referisse a débito inscritos em
Dívida Ativa da União (DAU), no âmbito da PGFN, ou nos Anexos III e
IV, se o parcelamento se referisse a débitos no âmbito da RFB. E assim o
fez a requerente. Conforme afirma a própria contestadora, esta procedeu
ao preenchimento do Anexo III, a fim de indicar os débitos não
previdenciários e não inscritos em dívida ativa no programa de
parcelamento especial.
- Entendeu a DRJ ter ocorrido erro da própria interessada quando do
preenchimento do referido Anexo III, devido ao fato de não ter incluído
na listagem dos débitos a parcelar os correspondentes Processos que a
requerente lista alegando ter pretendido incluir naquele parcelamento (no
10073.901204/2009-14, 10073.901249/2009-81, 10073.901250/2009-13,
10073.901251/2009-50, 10073.901252/2009-02, e 10073.901253/2009-
49) .
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

- De acordo com o contido no § 2o do art. 9o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 2/2011, os procedimentos (referentes à consolidação de
modalidade de parcelamento) de que trata a citada Portaria deverão ser
realizados exclusivamente (grifos nossos) nos sítios da RFB ou PGFN
na
Internet,
respectivamente,
nos
endereços
http://www.receita.fazenda.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br , até as 21
(vinte e uma) horas (horário de Brasília) do dia de término de cada
período discriminado no caput. Então, inicialmente, em papel impresso, a
contestadora elencou os débitos a serem indicados para parcelamento no
denominado Anexo III; em um segundo momento, utilizando-se dos
sítios mencionados, via Internet, deveria confirmar os débitos em
comento, atendendo às disposições contidas na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 2/2011. Entendeu a DRJ não ter havido previsão para a
inclusão de outros débitos que não tivessem sido inicialmente incluídos
visando ao parcelamento.
- Não verificou a DRJ a ocorrência de erro por parte da União, como
afirma a interessada, quanto a não inclusão dos débitos não inicialmente
descritos para fins de parcelamento.
- “Em consequência, tendo perdido o prazo definido para a correção do
detalhamento de débitos, optou a interessada por gerar petição em cada
processo, em descumprimento ao que preconizam as Portarias Conjuntas
PGFN/RFB, na tentativa de conseguir, mesmo fora do prazo definido, a
inserção de novos débitos que, por erro da própria contestadora, deixou
de elencar no “Anexo III” por ela preenchido e entregue”.
- “Como visto, a interessada recolheu alguns DARFs contendo código de
receita de parcelamento (1279) para englobar débitos que não constavam
do Programa de Recuperação Fiscal REFIS IV. Entendo que não deveria
ter assim procedido, já que não poderia classificar os débitos a alcançar
como passíveis de parcelamento. Inclusive, devido ao fato de não
estarem parcelados tais débitos, houve prosseguimento na inscrição em
Dívida Ativa da União – DAU dos Processos Administrativos de
Cobrança e, ato contínuo, com o ajuizamento do executivo fiscal dos
débitos em apreço.”
- os Processos Administrativos de Cobrança no 10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-81, 10073.901250/2009-13, 10073.901251/2009-50,
10073.901252/2009-02, e 10073.901253/2009-49 encontram-se extintos
por pagamento.
- A manifestante apresenta planilha que contém os pagamentos realizados
no decorrer do período de junho de 2011 a novembro de 2011, sob o
código de receita no 1279. Dos valores mencionados, dos débitos não
consolidados no REFIS IV pela RFB, informa a contestadora que foram
deferidos os pedidos de restituição dos valores das competências de
setembro a novembro de 2011, ao passo que foram negadas as repetições
de indébito relativas às competências de junho de 2011 a agosto de 2011,
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

dos valores constantes da coluna de débitos “não consolidado”; (...)
Todos os Processos Administrativos em tela encontram-se na situação
“Em Discussão Administrativa” ou “Análise Suspensa”.
- Consultando o demonstrativo dos pagamentos do parcelamento em
análise, já encerrado, verifico que há pagamentos da coluna “Não
Consolidado” da planilha gerada pela interessada que foram utilizados
para fins de parcelamento.

- “Como ocorreram as alocações dos DARFs pagos no parcelamento em
comento?
A contestadora recolheu dois DARFs por mês, ambos com código de
receita 1279, para fins de parcelamento. E havia apenas um parcelamento
para ser adimplido. Nada foi mencionado pela interessada que pudesse
demonstrar utilização diversa dos DARFs quanto ao parcelamento em
tela. Logo, entendendo ter ocorrido quitação antecipada, ambos os
DARFs foram utilizados para quitação das parcelas, e não há que se
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

realizar reparo algum no procedimento efetuado. Entendo que a RFB
bem procedeu ao alocar os DARFs conforme o aqui descrito.
Não há que se falar em realocação de DARFs, como requer a
manifestante, eis que foram corretamente alocados. E se os montantes em
observação foram corretamente utilizados, não há que se falar em
restituição.”
Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reforça os
argumentos que defendem que os pagamentos anteriormente realizados não foram utilizado para
a quitação dos débitos no REFIS da Lei no 11.941/09. Nos termos da Recorrente:
- a Recorrente requer a reunião dos processos administrativos abaixo
elencados, em razão da conexão existente entre os seus objetos, para que
sejam julgados em conjunto por esse E. Conselho Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF.
10073.901517/2017-74;
10073.901518/2017-19; 10073.901519/2017-63
- a decisão ora recorrida traz longa narrativa a respeito do direito à
inclusão dos débitos não consolidados no programa especial instituído
peia Lei n° 11.941/2009, tudo para justificar a manutenção das
premissas inconsistentes evocadas pelo despacho decisório. Para tanto,
alega que a Recorrente deixou de cumprir as normas previstas na
Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
n°
3/2010,
na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 11/2010 e na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2/2011 relativas às prestações das informações dos
débitos que deveriam compor o parcelamento, motivo pelo qual não
foram consolidados no programa especial. Ocorre que, o cerne do debate
gira em torno do direito ao crédito passível de restituição da Recorrente
oriundo dos pagamentos a maior realizados para quitação de débitos seus
existentes perante a RFB com os benefícios da Lei n° 11.941/2009,
justamente porque tais débitos não foram consolidados no programa.
- restou cristalino o seu direito creditório decorrente do pagamento das
06 (seis) parcelas de junho de 2011 a novembro de 2011
referentes aos valores não consolidados anteriormente.
- Não há qualquer discussão sobre o direito à consolidação dos débitos
objetos dos processos administrativos n°s 10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-81,10073.901250/2009-
13,10073.901251/2009-50,10073.901252/2009-02
e
10073.901253/2009-49 no programa instituído peia Lei n°
11.941/2009, inclusive porque estes débitos encontram-se extintos
pelo pagamento, conforme reconhecido pela decisão de primeira
instância.
- a autoridade administrativa julgadora entendeu por concluir pela
ocorrência da quitação antecipada do parcelamento especial, razão pela
qual não haveria motivo algum para realocar os pagamentos realizados.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

- se a Recorrente tinha intenção de liquidar o parcelamento especial de
forma antecipada, não haveria qualquer razão para continuar realizando
os pagamentos relativos ao programa especial.
- de fato, os pagamentos feitos pela Recorrente foram imputados
automaticamente pelo sistema da RFB em virtude do código n° 1279
utilizado para pagamento dos DARFs das parcelas. No entanto, a
Recorrente não teve outra alternativa senão efetuar os recolhimentos sob
tal código, já que havia apresentado os pedidos de inclusão dos débitos
no programa de parcelamento especial e aguardava a manifestação da
RFB sobre o requerimento.
- a Recorrente recolheu 12 (doze) DARFs no código de receita n°
1279 para quitação de 06 (seis) parcelas dos débitos incluídos no
programa de parcelamento especial, relativos às competências de junho
de 2011 a novembro de 2011, resultando no pagamento total do
montante
de
R$
17.424.036,97
(dezessete
milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais e
noventa e sete centavos), muito embora o valor consolidado do
débito no programa de parcelamento especial tenha sido tão somente de
R$ 7.159.468,31 (sete milhões, cento e cinquenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um
centavos).(...)
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
(PER) no 28306.17957.130814.1.2.04-3967 e posterior Declaração de Compensação
(Dcomp). O crédito adviria de pagamento de parcela referente a parcelamento
instituído, por meio da Lei no 11.941/09, o Programa de Recuperação Fiscal
denominado REFIS IV, no valor de R$ 1.483.810,78, recolhido em 08/2011, sob o
código de receita no 1279 (LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART.
1o).
A Recorrente alega que havia apresentado pedidos de inclusão dos débitos no programa
de parcelamento especial (através de petições nos autos dos processos que acolhiam
débitos que não haviam sido inicialmente indicados para compor o parcelamento) e
aguardava a manifestação da RFB sobre o requerimento. Alega ainda a Recorrente que
recolheu 12 (doze) DARFs no código de receita n° 1279 para quitação de 06 (seis)
parcelas dos débitos incluídos no programa de parcelamento especial, relativos às
competências de junho de 2011 a novembro de 2011, resultando no pagamento
total do montante de R$ 17.424.036,97 (dezessete milhões, quatrocentos e
vinte e quatro mil, trinta e seis reais e noventa e sete centavos), muito
embora o valor consolidado do débito no programa de parcelamento especial tenha sido
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

tão somente de R$ 7.159.468,31 (sete milhões, cento e cinquenta e nove
mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos).
Assim se deu a análise da DRJ sobre a disponibilidade do crédito requerido (e-fl. ):
“Como ocorreram as alocações dos DARFs pagos no parcelamento em comento?
A contestadora recolheu dois DARFs por mês, ambos com código de receita
1279, para fins de parcelamento. E havia apenas um parcelamento para ser
adimplido. Nada foi mencionado pela interessada que pudesse demonstrar
utilização diversa dos DARFs quanto ao parcelamento em tela. Logo,
entendendo ter ocorrido quitação antecipada, ambos os DARFs foram utilizados
para quitação das parcelas, e não há que se realizar reparo algum no
procedimento efetuado. Entendo que a RFB bem procedeu ao alocar os DARFs
conforme o aqui descrito.
Não há que se falar em realocação de DARFs, como requer a manifestante, eis
que foram corretamente alocados. E se os montantes em observação foram
corretamente utilizados, não há que se falar em restituição.”
É certo que os débitos que compuseram o parcelamento, por indicação da Recorrente,
foram aqueles que foram listados no Anexo III (transcrito abaixo) instituído em
conformidade com o disposto na Portaria PGFN/RFB no 3/2010. E é certo que nesta
lista não consta os débitos que a Recorrente alega ter pretendido parcelar (débitos
objetos
dos
processos
administrativos
n°s
10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-81,10073.901250/2009-13,10073.901251/2009-
50,10073.901252/2009-02 e 10073.901253/2009-49):

A Recorrente alega que, acreditando na possibilidade do deferimento de requerimentos
de inclusão destes débitos no parcelamento, recolheu a mais, como forma de
antecipação, sob o código de receita 1279. E que em razão da não inclusão destes
débitos no parcelamento, a restituição dos pagamentos a maior devem ser deferidos.
Assim prescreve os artigos 17 e 21 da Portaria Conjunta PGFN /RFB no6, de 22 de
julho de 2009, que dispõe sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
que tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e estabelece normas
complementares à Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 10 de março de 2009, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, de que tratam os
arts. 1o a 13 da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008
Seção IV Da Antecipação de Prestações
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

Art. 17. O sujeito passivo que mantiver ativos os parcelamentos de que trata esta
Portaria poderá amortizar seu saldo devedor, com as reduções de que trata o
inciso I do art. 2o, mediante a antecipação do pagamento de prestações.
§ 1o O montante de cada amortização de que trata o caput deverá ser equivalente,
no mínimo, ao valor de 12 (doze) prestações.
§ 2o A amortização de que trata o caput implicará redução proporcional da
quantidade de prestações vincendas, com amortização das últimas, mantendo-se
o valor da prestação apurado na consolidação.
§ 3o Para obter a redução de que trata o caput, o sujeito passivo primeiramente
deverá quitar eventuais prestações vencidas até a data do pagamento da
antecipação.
§ 4o Para efeitos do disposto no § 1o, as prestações pagas após o vencimento não
serão consideradas.
(...)
Seção VII Das Competências
Art. 20. Relativamente aos pagamentos e parcelamentos de que trata esta
Portaria, compete ao titular da unidade da PGFN ou da RFB do domicílio
tributário do sujeito passivo, conforme o órgão responsável pela administração
do débito, entre outros atos:
I - apreciar pedido de:
I - apreciar: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de
setembro de 2010)
a) inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à consolidação do
parcelamento;
a) pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à
consolidação do parcelamento; (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN
RFB no 15, de 01 de setembro de 2010)
b) desistência dos parcelamentos previstos nesta Portaria;
b) requerimentos de retificação ou de regularização de modalidades; (Redação
dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de 2010)
c) manifestações de inconformidade acerca de requerimentos de adesão não
validados ou cancelados; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no
15, de 01 de setembro de 2010)
d) recursos administrativos contra a exclusão de modalidades de parcelamentos
de que trata esta Portaria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no
15, de 01 de setembro de 2010)
II - excluir optantes.
II - prestar informações ou atender requisições de autoridade judiciária, no
interesse da justiça, e solicitações de órgão do Ministério Público ou de
autoridade administrativa, no interesse da Administração Pública. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de 2010)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

Parágrafo único. Compete exclusivamente ao titular da unidade da RFB do
domicílio tributário do sujeito passivo a apreciação de requerimentos de revisão
ou de manifestações de inconformidade acerca da utilização dos montantes
declarados de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL." (NR)
(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de
2010) (Revogado(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 13 de
fevereiro de 2015)
A DRJ baseou sua decisão de improvimento em demonstrativo que lista as primeiros
pagamentos que amortizaram o débito consolidado na sequência histórica dos
pagamentos sob o código de receita 1279:

Mas é certo que a Unidade de Origem não foi perquirida a se manifestar (nestes autos,
após a impugnação) sobre a eventual quitação do valor consolidado do parcelamento,
sobre eventuais outras requisições de restituição referentes a recolhimentos para o
mesmo parcelamento e sobre a disponibilidade do crédito requerido.
Desta forma voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Anexe aos autos demonstrativos que comprovem a eventual quitação do valor
consolidado do parcelamento, listando todos os doze recolhimentos sob o código
1279,
reportem
eventuais
outras
requisições
de
restituição/compensações/destinações referentes a quaisquer recolhimentos para
o mesmo parcelamento e manifeste-se sobre a disponibilidade do crédito
requerido nestes autos.
b) Resuma a conclusão da diligência em relatório circunstanciado;
c) Dê ciência ao recorrente do relatório citado em seu atual domicílio tributário;
d) Retorne os autos a este CARF

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.046 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901518/2017-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital